Tribunal: TJSP
Processo: 1022810-03.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Município de Osasco – Imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I da CF – Imóveis incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital – Necessidade de comprovação da não preponderância da atividade de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil – Observações feitas no RE no 796.376/SC, Tema no 796, do STF, que

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI – Município de Osasco – Imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I da CF – Imóveis incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital – Necessidade de comprovação da não preponderância da atividade de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil – Observações feitas no RE no 796.376/SC, Tema no 796, do STF, que não possuem efeito vinculante – Obiter dictum – Entendimento adotado pelo STF e pela Câmara – Imunidade corretamente não reconhecida. Recurso não provido.